Tribunal: STF
Processo: RE 196625
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. SERVIDORA
ESTÁVEL. DISPENSA, EM FACE DE ABANDONO DO SERVIÇO REGULARMENTE
APURADO.
Não invalida a punição a circunstância de a infração
disciplinar haver sido apurada em procedimento instaurado mediante
pedido de readmissão, conhecido como pedido de revisão da pena de
dispensa, aplicada em procedimento anterior que se ressentira da
ausência de notificação, se correu este último com observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Recurso não conhecido.